Tribunal: TCU
Processo: 004.553/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Francelino Dias, ex-prefeito de e Lagoa Grande/MG, em desfavor de decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades em convênio destinado à realização do evento intitulado "XXII Festa do Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo José Francelino Dias, ex-prefeito de Lagoa Grande/MG, em desfavor do Acórdão 5130/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Francelino Dias para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.